Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711358-25.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA AFONSO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO DE SOUSA DE ALMEIDA, CELMA AFONSO DE ALMEIDA, ISRAEL AFONSO DE ALMEIDA, YANNE SOUSA DE ALMEIDA, BRUNNET SOUSA DE ALMEIDA, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA, GABRIELA AFONSO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO DE SOUSA DE ALMEIDA, CELMA AFONSO DE ALMEIDA, ISRAEL AFONSO DE ALMEIDA, YANNE SOUSA DE ALMEIDA, BRUNNET SOUSA DE ALMEIDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator